Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 RECORRENTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, JOSÉ GERALDO MACIEL, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ ROBERTO ARRUDA (ID 13237313) e JOSÉ GERALDO MACIEL (ID 13236937), inadmitiu o especial e negou seguimento ao extraordinário manejados por GILBERTO BATISTA DE LUCENA E LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ID 13237575). Houve interposição de agravos às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos tendo em vista o decidido pela Corte Suprema no ARE 843.989-PR (Tema 1.199) (ID 35672957, p. 89/90). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele ventilado especificamente no referido paradigma. Isso porque, no caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu que as condutas perpetradas pelos réus se encontram tipificadas nos artigos 9o e 11, ambos da Lei 8.429/92, hipótese que afasta a incidência do Tema 1.199/STF por não envolver a discussão sobre a necessidade ou não da presença do elemento subjetivo dolo para configuração do ato de improbidade. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no impedimento do Presidente A019